Tribunal: STF
Processo: RE 991342
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 8.429/92. TRANSFERÊNCIA PARA O MÉRITO COMO QUESTÃO PREJUDICIAL. MÉRITO: PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE . INTELIGÊNCIA DO ART. 23 DA SUPRACITADA NORMA. PRECEDENTES DO STJ. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL EVIDENTES. FUNÇÃO COMISSIONADA CONCEDIDA À SERVIDORA SEM O DEVIDO EXERCÍCIO. PERCEBIMENTO MENSAL DOS VENCIMENTOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DOLO CONFIGURADO. ATO DE IMPROBIDADE PREVISTO NO ART. 9, INCISO I, DA LEI N° 8.429/92. NOMEAÇÃO E ORDEM DE PAGAMENTO EMANADAS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ASSU/RN. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO. OMISSÃO QUE CAUSOU PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO. CULPA GRAVE EVIDENCIADA. CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 10, INCISO I, DA LEI N° 8.429/92. DEVER SOLIDÁRIO DE RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MULTA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. RESPEITADAS AS PENAS PREVISTAS PARA CADA ATO (ART. 12, I E II) E A PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.



    - As únicas regras de prescrição aplicáveis às Ações Civis Públicas por ato de Improbidade são as expressamente previstas na respectiva Lei de nº 8.429/92, em seu artigo 23;



    - Inconstitucionalidade formal totalmente afastada quando do julgamento, pela Suprema Corte, da ADIn nº 2.182;



    - Devido à natureza interdisciplinar da Lei de improbidade, inexiste a alegada violação das regras constitucionais de competência legislativa, o que atesta a sua constitucionalidade material;



    - Resta configurado o dolo necessário para o ato ímprobo inserto no art. 9, inciso I, da Lei de nº 8.429/92 quando a agente, após nomeada para uma função de confiança, confessadamente, não cumpre o expediente respectivo e recebe, no entanto, a remuneração correspondente;



    - Responde pelo ato de improbidade previsto no art. 10, inciso I, da supracitada norma, o agente que contribui para o ganho indevido de outrem, por se omitir quando, devido às responsabilidades do cargo que ocupa, tem o dever de agir.”. (eDOC 2, p. 119)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a , da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 24 e 37, § 4º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da Lei 8.429/1992 por falecer à União a competência legislativa para propor normas gerais sobre a matéria (eDOC 2, p. 167) e que o legislador não pode acrescentar, nos termos do art. 12, I, da LIA, novas sanções ao agente ímprobo além daquelas expressamente previstas pela norma constitucional. (eDoc 2, p. 171)



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se pelo sobrestamento do presente recurso, a fim de aguardar o julgamento da ADI 4.295 (eDoc 9).



    É o relatório.



    Decido.



    Não assiste razão à recorrente.



    Verifico que a recorrente, Laurenice de Moura da Silva foi condenada pela prática de ato doloso de improbidade administrativa, nos termos do art. 9º, I, da LIA e, consequentemente, às sanções previstas no art. 12, I e II, da mesma lei.



    Em seu recurso, alega a inconstitucionalidade formal da Lei 8.429 em razão de usurpação da União para legislar sobre a matéria, de modo que a legislação seria federal, e não nacional, só sendo aplicável aos servidores da União.



    Tal argumento já foi rechaçado pelo STF quando do julgamento da ADI 2.182, assim ementada:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. QUESTÃO DE ORDEM: PEDIDO ÚNICO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR A CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. 2. MÉRITO: ART. 65 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 8.429/1992 (LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA): INEXISTÊNCIA.



    1. Questão de ordem resolvida no sentido da impossibilidade de se examinar a constitucionalidade material dos dispositivos da Lei 8.429/1992 dada a circunstância de o pedido da ação direta de inconstitucionalidade se limitar única e exclusivamente à declaração de inconstitucionalidade formal da lei, sem qualquer argumentação relativa a eventuais vícios materiais de constitucionalidade da norma.



    2. Iniciado o projeto de lei na Câmara de Deputados, cabia a esta o encaminhamento à sanção do Presidente da República depois de examinada a emenda apresentada pelo Senado da República.



    O substitutivo aprovado no Senado da República, atuando como Casa revisora, não caracterizou novo projeto de lei a exigir uma segunda revisão.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade improcedente. (ADI 2.182, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/o AC Min. Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 12.05.2010.)



    Da mesma forma, a constitucionalidade do art. 12 da Lei 8.429/1992 restou afirmada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 4.295. Confira-se a ementa:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.429/1992. REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA LEI 14.230/2021. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL. PARCIAL PERDA DE OBJETO. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.



    1. Tendo em vista a modificação substancial dos arts. 3º, 9º, 10, 11, 17, 20, 22 e 23 da Lei 8.429/1992, pela reforma introduzida pela Lei 14.320/2021, sem aditamento da petição inicial pelo autor, é imperioso o reconhecimento da perda parcial de objeto da ação direta de inconstitucionalidade, em relação a esses dispositivos, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.



    2. Esta Corte consolidou o entendimento de que o duplo regime sancionatório de agentes políticos é possível, à exceção do Presidente da República, de modo que não se vislumbra inconstitucionalidade no art. 2º da Lei 8.429/1992. Precedentes.



    3. O art. 12 da Lei 8.29/1992 não contraria a garantia da intransmissibilidade da sanção. A norma mostra-se razoável e necessária, limitando sua abrangência às pessoas jurídicas das quais o particular condenado por ato de improbidade administrativa é sócio majoritário, ou seja, atua ostensivamente no controle e direcionamento da atividade empresarial.



    (...)



    7. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada improcedente. (ADI 4.295, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/AC Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 22.08.2023)



    Portanto, o acórdão impugnado mostra-se em conformidade com a jurisprudência do STF, que já afastou as alegações de inconstitucionalidade trazidas pela recorrente.



    No mais, verifico que a tese fixada pelo STF no Tema 1199 não aproveita à recorrente. Ao julgar o ARE 843989, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, a Corte assentou:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (Tema 1199 - ARE 8439989, Rel. Min. Alexandre de Moares, Plenário, julgado em 18.08.2022)



    A sentença e o acórdão recorrido condenaram a recorrente por ato doloso correspondente à conduta descrita no art. 9º, I, da LIA, razão pela qual as alterações da Lei 14.230/2021 não favorecem a parte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente